Tribunal: CARF
Processo: 13887.720281/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13887.720281/2016-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
COMERCIAL AVÍCOLA FINARDI LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2017
SIMPLES.
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
Não tendo sido demonstrado que os débitos que motivaram a exclusão estaria
com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, impossível a
manutenção no SIMPLES NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Marcelo José Luz de Macêdo (suplente convocado), Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio
de Andrade Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.720281/2016-18
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13887.720281/2016-18

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/LIM no 2309895 de fls. 06/07, expedido em 09 de
setembro de 2016, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2017 o contribuinte do
Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir os débitos inscritos na Dívida
Ativa da União da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), os quais se
encontram listados no anexo único do ato de exclusão e cujas exigibilidades não se
encontravam suspensas; com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada
com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 26/09/2016 por meio eletrônico (tela de fl.
05), a pessoa jurídica interessada interpôs em 25/10/2016 a manifestação de fls. 02/04
alegando, em apertada síntese, que os débitos motivadores do ato de exclusão estão
sendo objetos de cobranças executivas pela PFN que estão sendo contestadas por meio
de Embargos à Execução.
A Delegacia julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, tendo em vista que não foram regularizados os débitos no prazo de 30 dias.
Inconformada, a Contribuinte apresentou recurso a esse conselho argumentando
que em 19/10/17, aderiu ao parcelamento da MP 783/2017, efetuando o pagamento da 23/10/17
de R$5.488,02.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de Ato de exclusão do simples Nacional a partir de 01/01/2017
em virtude de débitos inscritos na Dívida Ativa da União.
Quando da impugnação, informou a contribuinte que tinha optado por
parcelamento de seu débito. Por outro lado, diz que como o débito foi para a cobrança executiva,
não havia meios de a Contribuinte saldar seus compromissos. Argui ainda que apresentou
embargos à execução.
Negado sua impugnação pela Delegacia de origem, noticia em seu recurso que
aderiu ao PERT, instituído pela MP 783/2017 em 19/10/2017.
Pois bem, certo é que Contribuintes do simples não podem ficar com débitos
inscritos em dívida ativa sob pena de exclusão, conforme art. 17 da LC no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (...)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13887.720281/2016-18

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Entretanto, cumpre ressaltar que débitos com exigibilidade suspensa, não
autorizam a exclusão do simples, e as modalidades de suspensão de débitos estão devidamente
elencadas no Código Tributário Nacional, art. 151, abaixo transcrito:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;
VI – o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
Se houvesse a comprovação de que os valores estavam devidamente garantidos na
execução fiscal ensejando a suspensão dos débitos, não deveria ser excluída a contribuinte.
Entretanto, observa-se que não consta tal prova dos autos.
Por outro lado, noticia a contribuinte que aderiu ao parcelamento instituído pela
MP 783/2017 antes do prazo para esse recurso se esgotar.
Pois bem, caberia à contribuinte demonstrar que efetivamente se encontra no
parcelamento e que as parcelas estão devidamente quitadas, o que não foi feito nos autos.
Ademais, tal comprovação apenas serviria para demonstrar a boa-fé da Contribuinte, sendo certo
que o prazo para a regularização dos débitos conta a partir do recebimento do ADE, e não do
prazo para interposição do recurso.
Pelo acima exposto, não demonstrada a quitação ou parcelamento dos débitos,
voto por negar provimento ao RV.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.788 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13887.720281/2016-18

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital